Tribunal: TJSP
Processo: 1018511-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autor que comprou passagem aérea para o voo entre Guarulhos e Goiânia – cancelamentos do voo, com perda de compromisso – defesa embasada na alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na prestação do serviço – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – valor condizente

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autor que comprou passagem aérea para o voo entre Guarulhos e Goiânia – cancelamentos do voo, com perda de compromisso – defesa embasada na alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na prestação do serviço – dano moral caracterizado – fixação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente - recursos da ré e do autor improvidos.*